Tribunal: STF
Processo: ADI 733
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-20
Data de publicação: 1992-05-20

Ementa:
E  M E N T  A: Município: processo de criação: questões
constitucionais suscitadas: concessão parcial da medida cautelar.
              1.  Não e plausível a alegada ofensa ao art. 16 CF, por
terem  as leis  estaduais questionadas  criado  municípios em  ano de
eleições locais.
              2.  O STF e, na  mesma linha, o TSE tem repelido a tese
de que o art. 18, par. 4., CF, exigiria, para a criação de um
município, que a consulta plebiscitaria abrangesse também a população
da área remanescente do Município.
              3.   Relevante   e   plausível    e   a   argüição   de
inconstitucionalidade  da  lei  estadual  que  criou  municípios, não
obstante  o TRE ter  proclamado o  resultado negativo dos plebiscitos
correspondentes,  que envolveram mais de  um distrito, a vista de não
se  ter  obtido o  "quorum"  necessario em  todos  eles, isoladamente
considerados:  eficacia vinculante da decisão a respeito das decisões
da  Justiça Eleitoral e razoabilidade do entendimento substancial que
as motivou.